Tribunal: TJMT
Processo: 0002648-48.2020.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002648-48.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS JOSE DA SILVA - CPF: 014.142.824-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DA COSTA SILVA (APELADO), MARA DOS SANTOS COSTA E SILVA (APELADO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO), MARIA DOS SANTOS DA COSTA E SILVA - CPF: 008.209.981-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. H. C. D. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – MENOR DE IDADE – ALIMENTOS ARBITRADOS SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – BASE DE CÁLCULO

– VENCIMENTOS DO ALIMENTANTE – DISTINÇÃO – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS – IRRELEVÂNCIA – ART. 529, DO CPC – DESCONTO EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CABIMENTO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“A fixação de alimentos em percentual do salário mínimo torna inviável, sem qualquer pedido de alteração de sua base de cálculo, o desconto da pensão sobre 13º salário e férias do alimentante.”
(TJMG; APCV 5007512-79.2019.8.13.0701; Julg. 26/05/2022)

Nos termos do art. 529, do CPC, na hipótese de execução alimentícia, é possível pleitear o desconto em folha de verbas que o executado receba caso não realize o pagamento voluntário das prestações vencidas no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CARLOS JOSÉ DA SILVA
, em razão do inconformismo com a sentença de ID 135742973 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, na AÇÃO DE OFERECIMENTO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS nº 0002648-48.2020.8.11.0008, ajuizada em face de
C. H. C. D. S., REPRESENTADO POR SUA MÃE MARIA DOS SANTOS DA COSTA E SILVA
, julgou procedente o pedido inaugural, dentre outros capítulos, fixando o valor dos alimentos a ser pago pelo recorrente ao recorrido quantia equivalente a 28,8% do salário mínimo, devendo ser descontado também do décimo terceiro salário. O mesmo percentual deverá incidir para o caso de gozo de benefício acidentário ou previdenciário. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID 135742988, o recorrente, insurge-se em relação à fixação dos alimentos também sobre o décimo terceiro salário e eventual benefício acidentário ou previdenciário.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para que seja excluída a incidência do percentual fixado a título de alimentos relatada.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID 135742991.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, em substancioso parecer de ID 143465159 opina pelo parcial provimento da presente apelação, apenas para excluir a incidência dos alimentos sobre o décimo terceiro salário.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com o relatado, o recurso foi apresentado em razão do inconformismo do ora apelante, ofertante de alimentos, com a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou parcial procedente o pedido inaugural, fixando o valor dos alimentos a serem pagos à recorrida na quantia equivalente a 28,8% do salário mínimo, devendo ser descontado também do 13º salário. O mesmo percentual também deverá incidir para o caso de gozo de benefício acidentário ou previdenciário.

Em face desses descontos extras que o recorrente insurge-se.

Pois bem.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau merece ser reformada parcialmente, em razão da equivocada aplicação do direito pelo Juízo
a quo
..

Para melhor elucidar o caso, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1º do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14ª ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

Pois bem.

O presente apelo tem dois objetos, quais sejam, a possibilidade da verba alimentar incidir sobre o décimo terceiro, quando a sua base de cálculo e o salário mínimo e a fixação do percentual dos alimentos sobre benefícios obtidos junto ao INSS.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 192) de que
“a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário (gratificação natalina) e o terço constitucional de férias (gratificação de férias), salvo se excluída por cláusula expressa.”

A justificativa é que tais verbas estão compreendidas nas expressões "vencimento", "salários" ou "proventos" que consubstanciam a totalidade dos rendimentos auferidos.

Contudo, como bem destacado pelo i. representante ministerial, no caso em análise, o pensionamento foi arbitrado sobre o salário-mínimo, e não sobre percentual da remuneração do alimentante, o que se distingue da referida tese fixada pela e. Corte Superior.

Desta feita, como o devedor está obrigado a pagar alimentos em quantia correspondente a percentual sobre o valor do salário-mínimo, é cabível afastar a incidência sobre o décimo terceiro salário por se mostrar inexequível a alteração do valor para abranger eventual valor extra recebido a esse título.

A propósito, replico interessantes jurisprudências contidas nos autos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. ALIMENTOS FIXADOS EM 70% DO SALÁRIO-MÍNIMO. INSURGÊNCIA DO ALIMENTANTE. PLEITO DE MINORAÇÃO. Arguição de impossibilidade. Ausência de comprovação. Alimentante que é empresário individual. Condições da empresa não demonstradas suficientemente. Documentos unilaterais que não podem ser considerados. Renda de um salário-mínimo não condizente com o rendimento da empresa. Alimentos fixados em observância ao binômio possibilidade-necessidade. Proporcionalidade respeitada. Princípio da paternidade responsável. Sentença ultra petita. Não configuração. Princípio da adstrição que não incide no presente caso.
Incidência da pensão alimentícia sobre o décimo terceiro salário. Afastamento. Alimentos arbitrados sobre o salário-mínimo. Precedentes do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJPR; Rec 0000495-15.2018.8.16.0124; Palmeira; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Portugal; Julg. 15/08/2022; DJPR 19/08/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACRÉSCIMO DE VERBAS NA BASE DE CÁLCULO. MOMENTO OPORTUNO. ALTERAÇÃO DOS ALIMENTOS. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA.
ALIMENTOS ARBITRADOS SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS DO ALIMENTANTE. DISTINÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. IRRELEVÂNCIA.
CONTABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não ocorre a inovação recursal quando o Réu, após redução dos alimentos em sentença, pleiteia, em recurso, a majoração do valor arbitrado, com inclusão de determinada verba em sua base de cálculo. Os alimentos arbitrados em valor fixo são analisados de forma diversa daqueles arbitrados em percentuais sobre os vencimentos do alimentante (STJ).
A fixação de alimentos em percentual do salário mínimo torna inviável, sem qualquer pedido de alteração de sua base de cálculo, o desconto da pensão sobre 13º salário e férias do alimentante.
” (TJMG; APCV 5007512-79.2019.8.13.0701; Quarta Câmara Cível Especializada; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022)

De outra banda, não há qualquer impedimento que o percentual de alimentos fixados em primeiro grau seja descontado de eventual benefício previdenciário ou acidentário do alimentante.

É que, nos termos do art. 529, do CPC, na hipótese de execução alimentícia, é possível pleitear o desconto em folha de verbas que o executado receba caso não realize o pagamento voluntário das prestações vencidas no prazo legal.

Neste sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 529, CPC. DESCONTO EM FOLHA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
Atento ao fato de que o executado não realizou o pagamento voluntário no prazo legal, bem como não apresentou justificativa série e excepcional para tanto, conclui-se pela possibilidade de ser determinado o desconto em folha junto ao INSS do benefício previdenciário pago ao agravado, nos termos do art. 529 do Código de Processo Civil.
Recurso provido. (TJMG; AI 0116545-53.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Carlos Roberto de Faria; Julg. 12/08/2022; DJEMG 17/08/2022)” (grifo nosso)

Ressalvo, por fim, que, caso ocorra modificações nas condições das partes, a relação alimentícia poderá ser posta novamente em discussão judicial a requerimento de quem interessar, desde que, obviamente, seja devidamente comprovada a alteração das condições das partes

Assim, verifico que está equivocada a decisão de primeiro grau, devendo haver uma parcial reforma.

Dispositivo.

Dessa forma, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a incidência dos alimentos sobre o décimo terceiro salário do alimentante ofertante.

Inaplicável na espécie os honorários recursais previstos no art. 85, parágrafo 11.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022